Tribunal: TJMT
Processo: 1017499-31.2022.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017499-31.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Estabelecimentos de Ensino]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ENADIA GARCIA DOS SANTOS RIBEIRO - CPF: 044.662.638-41 (ADVOGADO), JOSEMAR SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 011.243.251-40 (AGRAVANTE), ASSOCIACAO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO JURUENA-AJES - CNPJ: 05.053.243/0001-01 (AGRAVADO), NADER THOME NETO - CPF: 574.639.309-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DECLARATÓRIA DE CONCLUSÃO DE CURSO SUPERIOR C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA -

JUSTIÇA FEDERAL – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – APLICAÇÃO DO ART 516, INCISO II DO CPC – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A competência para o cumprimento da sentença é do Juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição, nos exatos termos do art. 516, inciso II do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Josemar Soares de Oliveira em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Juína, que na ação declaratória de conclusão de curso superior movida em face da Associação Juinense de Ensino Superior do Vale do Jurema, na fase de cumprimento de sentença, declinou a competência para a Subseção da Justiça Federal.

Inconformado, o agravante alega inovação na fase de cumprimento de sentença pela agravada, vez que a tese de não foi apresentada durante a fase de conhecimento.

Assevera o recorrente que já havia ajuizado ação perante a Justiça Federal, tendo sido declarada a incompetência da autoridade federal.

O pleito de antecipação recursal foi deferido (id. 145323174).

As informações foram prestadas (id. 159586168), mantendo a decisão agravada.

Sem contraminuta.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, de de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Josemar Soares de Oliveira moveu ação declaratória de conclusão de curso superior c/c obrigação de fazer em face da Associação Juinense de Ensino Superior do Vale do Jurema – AJES, visando a participação na colação de grau e a emissão do certificado de conclusão de curso e diploma do curso de licenciatura em Geografia.

Após o trânsito em julgado da sentença em 07.07.2022, o exequente requereu o cumprimento da sentença, tendo a executada manifestado sobre a
repercussão geral firmada na tese no. 1154,
o douto magistrado
a

quo
,
declinou a da competência para processar e julgar o feito para a Justiça Federal.

Contra essa decisão, o agravante recorre alegando a inovação na fase de cumprimento de sentença pela agravada, vez que a tese de não foi apresentada durante a fase de conhecimento. Assevera o recorrente que já havia ajuizado ação perante a Justiça Federal, tendo sido declarada a incompetência da autoridade federal.

Pois bem. Cinge-se a controvérsia sobre a competência para a tramitação da ação declaratória de conclusão de curso superior.

Com razão o recorrente, pois embora tenha o Supremo Tribunal de Justiça, em sede de repercussão geral, firmado a tese no. 1154 de que “
compete à Justiça Federal processar e julgar feitos em que se discuta controvérsia relativa à expedição de diploma de conclusão de curso superior realizado em instituição privada de ensino que integre o Sistema Federal de Ensino, mesmo que a pretensão se limite ao pagamento de indenização.”

No caso em comento a ação indenizatória já transitou em julgado, sendo certo que a legislação processual civil prevê a competência para o cumprimento de sentença, com regra clara no art. 516,
verbis
:

“I – os tribunais, nas causas de sua competência originária;

II – o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição; e,

III – o juízo cível competente, quando se tratar de sentença penal condenatória, de sentença arbitral ou de sentença estrangeira, conforme, neste caso, as normas de organização judiciária.”

Vê-se, portanto, que a competência para dar cumprimento à sentença é do juízo de primeiro grau que a proferiu, não sendo viável o deslocamento da competência ao atual estágio do procedimento, a fim de que se obedeça aos princípios da efetividade e da economia processual.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão merece ser reformada, de modo que a fase de cumprimento da sentença da ação indenizatória tenha seu regular prosseguimento perante a
2a Vara Cível da Comarca de Juína.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, de

de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2023